Tribunal: TJDFT
Processo: 0741597-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741597-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NATHALYA PIMENTEL TEMOTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento proposta por N. P. T., deferiu a tutela provisória de urgência para que a agravante/ré custeie o parto da autora, no prazo de 48h, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Em suas razões (ID 64620315), a agravante sustenta que: 1) a agravada não cumpriu o período de carência de 24 meses a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente ou seu representante legal; 2) “em que pese a liminar já ter sido cumprida, a internação e tratamento, após a sua realização o hospital realiza uma apuração dos gastos, e assim é gerada uma conta hospitalar a ser paga, junto ao prestador credenciado; 3) “a portabilidade de carências não pode ser exercida por pessoas jurídicas, isto é, não há previsão normativa para a portabilidade de contratos”; 4) a agravada não comprovou que solicitou a portabilidade da carência; 5) não há comprovação de urgência médica, de modo que, apenas após o cumprimento dos períodos de carência e cobertura parcial temporária, estariam cobertos os atendimentos de urgência e emergência que evoluíssem para internação e cesariana; 6) a multa é desproporcional e o prazo de 48h para o cumprimento é exíguo. Requer, ao final, o deferimento do pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do recurso pelo colegiado. No mérito, o seu provimento para que a decisão seja reformada para que a operadora de saúde não seja obrigada a custear o parto da autora. Sucessivamente, a redução da multa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; fixação de caução; e a fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 dias. Preparo comprovado (ID 64620322/64620321). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. 1. SEGREDO DE JUSTIÇA Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil-CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”; Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e a aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoa-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; Na hipótese, o patrono da apelante desenvolve fundamentação relacionada à hipossuficiência econômica e deduz pedido de manutenção da gratuidade de justiça. Expõe que a autora é portadora da Doença de Chron e Câncer. Ademais, há exposição, com detalhes, do enfrentamento de complicação da gravidez. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados (ID 210253761/210253771/210253772, autos originários). Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis, que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, CPC, as partes devem ser intimadas para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). 2. EFEITO SUSPENSIVO Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para que seja deferido o pedido de efeito suspensivo. Narra a autora, na petição inicial, que está com gravidez de risco de pré-eclâmpsia, desde janeiro de 2024. Relata que, na reta final de sua gestação, com parto previsto para o dia 06/10/2024, o plano de saúde requerido negou a cobertura do tratamento sob o fundamento de que a autora não cumpriu o prazo de carência. Sustenta também que era, no início de sua gravidez, segurada pela UNIMED, mas teve uma consulta negada pela empresa, fatos que geraram o processo 0704117-72.2024.8.07.0004. No processo, foi deferida tutela provisória de urgência para manter o plano de saúde da autora ativo até a data de seis meses após a realização de seu parto, uma vez que se trata de procedimento de risco em razão da pré-eclampsia. Afirma que, logo após o ingresso da ação, em razão de dores e da impossibilidade de usar o plano de saúde, uma vez que a tutela só foi ativa com a intimação da requerida que se deu no dia 09/04/2024, a autora conseguiu a portabilidade para o plano da requerida no dia 08/04/2024, a qual se comprometeu a manter todas as carências do plano de saúde anterior da UNIMED. Todavia, nas vésperas da realização do procedimento, negou o custeio de sua internação e do procedimento, sob alegação que não cumpriu o prazo de carência. A Sul América, por outro lado, defende que o procedimento requerido pela autora não pode ser considerado como urgência/emergência médica, já que se trata de cesariana, com data agendada, que não decorreu de consequência da gestação. Afirma que, por esse motivo, deve ser respeitada a carência prevista no contrato celebrado entre as partes. Sustenta que, embora já tenha sido autorizado pelo plano de saúde a realização do procedimento, ainda há interesse na demanda para que não realize o pagamento da fatura junto ao hospital. Há razoabilidade da tese defendida pela operadora de saúde. Conforme contrato juntado, a autora não requereu a portabilidade (ID 212884936/212884934/212884931). É certo que existem dúvidas se todas as informações foram repassadas de forma clara à consumidora, bem como sobre eventuais complicações da gravidez em razão do risco de pré-eclampsia, o que deve ser analisado ao longo do processo, com ampla produção probatória. Ressalte-se: não há perigo de dano inverso na medida. A autora já foi atendida pelo hospital. No processo 0704117-72.2024.8.07.0004, foi deferida a tutela provisória de urgência para que a UNIMED restabeleça o plano de saúde da autora, ao menos até 6 meses após a data do parto (ID 192038505, Proc. 0704117-72.2024.8.07.0004). DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Com base no art. 189, III, CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator